Tribunal: TJES
Processo: 5000587-52.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-52.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ISALTINA MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000587-52.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ISALTINA MARIA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra, que deferiu os pleitos antecipatórios, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, forneça a medicamento cloridrato de cinacalcete – 30 mg, para tratamento de hiperparatireoidismo primário.

2. Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado, tendo sido acolhido o pedido inicial. Assim, proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo interno e, consequentemente, do agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

3. Em face do exposto,
RECURSO NÃO CONHECIDO
com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

4. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)